Tribunal: STJ
Processo: 0011011-12.2023.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038038 - PR(2025/0336522-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: RENATO VIEGAS DE SOUZA
AGRAVADO
: IRACILDA BOHRY DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO WAGNER DA VELLA DUARTE - SP056495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 e 83 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou
adequadamente a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 26fdcc19-0a30-4e10-9803-623fc9d2492b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038038 - PR(2025/0336522-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: RENATO VIEGAS DE SOUZA
AGRAVADO
: IRACILDA BOHRY DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO WAGNER DA VELLA DUARTE - SP056495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 e 83 DO STJ. ÓBICE NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula 83/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.
A. (BANCO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula 83/STJ
sobre o cerceamento de defesa, a prescrição e extinção da hipoteca; e quanto ao não
cabimento de suspensão em decorrência da afetação do REsp 2.092.190/SP.
Nas razões do presente inconformismo, o BANCO defendeu que (1) houve
impugnação específica de todos os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial; (2) se pode conhecer de ofício das matérias de ordem pública (competência,
Documento eletrônico VDA55049883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:01
Código de Controle do Documento: f64f9c10-c4de-44ca-b9f1-89b05f9aa3ba

cerceamento de defesa e suspensão por repetitivo); (3) não incidem as Súmulas 7 e
pois a controvérsia é de direito e envolve, no mérito, a possibilidade de
83/STJ,
manutenção da hipoteca pelo prazo do
do CC c.c. o
da
art. 1.485
art. 238
Lei 6.015/1973.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 836-854).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, RENATO VIEGAS DE SOUZA e IRACILDA BOHRY DE SOUZA
(RENATO e outra) ajuizaram ação declaratória de prescrição de dívida e extinção de
hipoteca contra o BANCO, alegando que celebraram a cédula de crédito rural
hipotecária em 2000 e que o prazo para o pagamento venceu em agosto de 2011.
A r. sentença julgou procedente a ação, para declarar a prescrição da
obrigação e determinar a baixa da hipoteca sobre a matrícula n.o 413 do Registro de
Imóveis de Moju/PA.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a r. sentença,
consignando que, uma vez prescrita a obrigação principal, a hipoteca se extingue à luz
do
I, do CC.
art. 1.499,
Confira-se:
No feito, como bem decidido, trata-se de cédula rural hipotecaria (mov.
41.5), firmada em
no valor de R$ 249.785.17 (duzentos e
06/11/2000,
quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezessete
centavos), com aditivo em
(mov. 41.8), com o vencimento
27/02/2009
datado no dia 10/08/2011.
O prazo prescricional para a execução de uma cédula rural hipotecária
é de três anos a partir do vencimento do título, conforme dicção do
do Decreto no

o
do Decreto no
art. 60
167/67, c/c
art. 70
57.663/66,
Lei Uniforme de Genebra. Portanto, o débito restou prescrito em
10/08/2014.
A hipoteca é uma garantia real que recai sobre o imóvel e possui
natureza acessória a obrigação principal, portanto, se a obrigação
principal encontra-se prescrita, a decorrência lógia é exintição da
hipoteca, confome previsão do
inciso I do CC, A hipoteca se
art. 1.499
extingue: I - pela extinção da obrigação principal; (...). A propósito: (...)

O recurso especial interposto pelo BANCO foi inadmitido pelo Tribunal
estadual com fundamento nas Súmulas 83, 211 e 7 do STJ.
Todavia, ao examinar as razões do agravo em recurso especial, constata-se
que o BANCO não rebateu o fundamento da incidência da
sobre
Súmula 83/STJ
a possibilidade de extinção da garantia hipotecária vinculada a contrato de
Documento eletrônico VDA55049883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:01
Código de Controle do Documento: f64f9c10-c4de-44ca-b9f1-89b05f9aa3ba

financiamento imobiliário, em virtude da prescrição da dívida, nem contrapôs o
precedente do STJ aplicado na decisão de inadmissibilidade:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
COMERCIAL.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. "Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em
virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia
hipotecária que lhe é acessória" (
Relator
REsp 1.837.457/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de 1o/
).
24/9/2019,
10/2019
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.356.738 /RR, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
16 /10/2023)

Essa deficiência argumentativa evidencia violação do princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe 26/11/2008)

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras, tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
Documento eletrônico VDA55049883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:01
Código de Controle do Documento: f64f9c10-c4de-44ca-b9f1-89b05f9aa3ba

indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/5/2020)

Assim, como o BANCO não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55049883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:01
Código de Controle do Documento: f64f9c10-c4de-44ca-b9f1-89b05f9aa3ba

É o voto.

Documento eletrônico VDA55049883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:34:01
Código de Controle do Documento: f64f9c10-c4de-44ca-b9f1-89b05f9aa3ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.038 / PR
Número Registro: 2025/0336522-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110111220238160030 00260949720258160030 110111220238160030 260949720258160030
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO : MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: RENATO VIEGAS DE SOUZA
AGRAVADO
: IRACILDA BOHRY DE SOUZA
ADVOGADO : PEDRO WAGNER DA VELLA DUARTE - SP056495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO : MÁRCIO FERREIRA DA SILVA - AP001120
AGRAVADO
: RENATO VIEGAS DE SOUZA
AGRAVADO
: IRACILDA BOHRY DE SOUZA
ADVOGADO : PEDRO WAGNER DA VELLA DUARTE - SP056495
Documento eletrônico VDA55298465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:31
Código de Controle do Documento: 5ae9974d-93b5-43e8-b6cc-68be621e6bc5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 02:41:31
Código de Controle do Documento: 5ae9974d-93b5-43e8-b6cc-68be621e6bc5